Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-29.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000330-29.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[THIAGO SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.016.721-35 (APELANTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Thiago Silva Nascimento, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Cível Pública n. 1000330-29.2018.8.11.0046, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu, à recuperação do dano causado, por meio do plantio de árvores, bem como ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e moral, também no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Rondolândia – id n. 8349157.

O Apelante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, além do que teve sua defesa cerceada, porque não foi apreciado o seu pedido de oitiva de testemunhas, indicadas na Contestação.

No mérito, afirma o Recorrente que não foi realizada, em momento algum, a extração de madeira, muito menos em área indígena, e que, apenas prestou um favor a um terceiro, ao transportar madeira, até a madeireira, onde foi abordado.

Além do mais, defende que não há nos autos comprovação de que a madeira apreendida é proveniente da área indígena, e, por isso, as acusações relatadas nos autos são meras suposições, razão pela qual não há falar em existência do nexo entre a conduta e o suposto dano.

Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de reparação do dano é excessivo.

Feitas essas considerações, o Apelante requer o provimento do Apelo, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ou o cerceamento de defesa, e, via de consequência, a sentença declarada nula. Alternativamente, postula o afastamento da condenação pecuniária por danos morais e materiais.

Apresentada as contrarrazões (id n. 8347171).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id n. 14520479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020